Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-08.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

2. Na origem, o autor ajuizou ação ordinária visando o desbloqueio de sua conta na plataforma demandada e reativação do contrato/cadastro de parceria, bem como a indenização por danos morais decorrentes de bloqueio unilateral. Informou ter encontrado na plataforma da empresa demandada uma oportunidade de trabalho promissora, motivada por promessas de ganhos elevados e estabilidade. Esclareceu que, após se cadastrar e ser aprovado, investiu significativamente em recursos como veículo, smartphone e plano de internet para exercer a atividade de motorista. Com isso, passou a obter renda estável, chegando a faturar R$10.000,00 mensais. No entanto, em 10/05/2025, teve sua conta suspensa de forma abrupta e definitiva, sem justificativa clara ou chance de defesa, o que a privou de sua única fonte de sustento, gerando sérios prejuízos financeiros e emocionais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença, ao concluir que a recorrida, tem liberdade para gerir seus vínculos com motoristas, merece reforma. Sustenta que não infringiu as normas da plataforma e que não criou as supostas contas duplicadas. Argumenta que as telas do sistema foram produzidas de forma unilateral pela e que é obrigação da empresa dispor de ferramentas e mecanismos seguros e capazes de evitar a criação de contas irregulares, bem como o vazamento de informações e dados dos motoristas parceiros. Entende necessária a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e a a inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiência. Conclui que não foram apresentados motivos válidos para a rescisão contratual e que e a liberdade contratual dever ser mitigada em razão do princípio da função social do contrato.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se é direito do recorrente a reintegração à plataforma digital e a pretendida reparação por danos decorrentes da desativação de sua conta.

6. A relação jurídica entre motoristas e plataformas digitais possui natureza cível-contratual razão pela qual incidem as regras de Direito Civil.

7. Ao participar da plataforma digital da Uber, todos os integrantes da comunidade, sejam eles usuários ou motoristas, aderem aos termos de uso e código de conduta da empresa, a qual se reserva o direito de encerrar unilateralmente o acesso aos serviços, inclusive por motivos relacionados à violação das diretrizes internas.

8. A exclusão do cadastro do autor foi decorreu da constatação de conduta considerada fraudulenta na verificação de segurança por biometria facial, consistente no envio de “foto da foto” ao invés de selfie em tempo real durante procedimento de checagem de identidade. Os registros administrativos trazidos aos autos pela empresa indicam a prática da irregularidade, evidenciando o descumprimento dos critérios de segurança estabelecidos contratualmente. O autor, por sua vez, não apresentou provas robustas que infirmem a alegação de fraude.

9. A possibilidade de rescisão unilateral em razão da violação dos termos de uso e código de conduta da empresa, com a consequente desativação do cadastro do autor, encontra respaldo em seu regulamento interno. Acrescente-se que o recorrente foi devidamente comunicado pela plataforma (ID Num. 76526587 - Pág. 13) e teve a oportunidade de apresentar recurso administrativo e exercer o seu direito ao contraditório.

10. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade das partes na gestão de seus contratos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verifica no presente caso, tendo vista que a rescisão unilateral do contrato mostrou-se lícita.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão dos assistência judiciária deferida.